Tribunal: TJES
Processo: 0014354-61.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014354-61.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOCIANE NEUMANN FEU

APELADO: JOAO GLEYZZER GOMES DA COSTA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO DE GAVETA. VALIDADE ENTRE PARTICULARES. PAGAMENTO REALIZADO A TERCEIRO INDICADO PELA VENDEDORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta por Jociane Neumann Feu contra sentença proferida na ação de cobrança ajuizada contra João Gleyzzer Gomes da Costa, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de inadimplemento do preço ajustado na venda de um veículo automotor e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há três questões em discussão: (I) definir se é válido o contrato de compra e venda de veículo alienado fiduciariamente sem anuência do credor; (II) apurar se houve efetivo inadimplemento contratual por parte do comprador; (III) analisar a existência de nulidade processual por ausência de citação de litisconsortes necessários.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
O contrato de compra e venda de veículo alienado fiduciariamente, ainda que sem anuência da instituição financeira, é válido entre as partes contratantes.

4. O comprador desincumbe-se do ônus de comprovar o pagamento ao demonstrar que realizou o depósito na conta de terceiro indicado pelo intermediário da vendedora.

5. A omissão da autora quanto à existência de terceiro intermediário compromete a verossimilhança de sua narrativa inicial e evidencia tentativa de alterar a verdade dos fatos.

6. O boletim de ocorrência lavrado pela própria autora confirma que o pagamento deveria ser feito via intermediário, reforçando a boa-fé do comprador.

7. A responsabilidade pelo inadimplemento não pode ser atribuída ao comprador, mas sim ao terceiro com quem a autora optou por negociar.

8. A inexistência de obrigação direta dos entes Detran-ES e Banco Pan PAN S. A. com relação ao objeto do litígio afasta a necessidade de sua citação como litisconsortes necessários.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O contrato de compra e venda de veículo alienado fiduciariamente é válido entre os contratantes, ainda que ineficaz perante o credor fiduciário.

2. O pagamento realizado a terceiro indicado pelo representante da vendedora exime o comprador da obrigação de pagar diretamente à autora.

3. A existência de relação jurídica exclusivamente obrigacional afasta a necessidade de formação de litisconsórcio passivo com terceiros alheios à cobrança.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, II; 435, parágrafo único; 85, § 11; 98, § 3º. CC, art. 299.

Jurisprudência relevante citada:
TJES; AC 0025024-32.2018.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 10-05-2022; DJES 27-05-2022; TJES; AC 0021521-67.2014.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 29/06/2021; DJES 08/07/2021;

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
N. 0014354-61.2020.8.08.0024
.

APELANTE: JOCIANE NEUMANN FEU.

APELAD
O
:
JOÃO GLEYZZER GOMES DA COSTA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Jociane Neumann Feu
em
face
da
respeit
ável sentença

proferida
nos autos d
a “
ação de cobrança (com pedido de tutela antecipada)
”

por ela
ajuizada
contra
João Gleyzzer Gomes da Costa
,

q
ue julgou improcedentes os pedidos iniciais e a condenou a ao pagamento das custas processuais
e de
honorários advocatícios fixados em 10%
(
dez por cento
)
sobre o valor da causa.

C
onforme
exposto na respeitável sentença,

“
Alegou a parte autora, em apertada síntese: QUE em 14/09/2020 teria vendido e entregue ao Requerido um veículo da marca VW Polo Hatch Sportline pelo valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser pago à vista em sua conta bancária; QUE teria ficado verbalmente acordado que após a entrega do veículo, o Requeria [sic] realizaria o pagamento do valor acordado, possibilitando que houvesse a quitação do financiamento do veículo junto à instituição financeira e para que o comprador pudesse realizar os trâmites legais junto ao órgão de trânsito; QUE o Requerido não teria cumprido o acordado, estando inadimplente.

Por conta desses fatos, pede liminarmente o bloqueio de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) nas contas do Requerido, com a condenação deste ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.”

Nas razões recursais
(
fls.
207-17
)
a recorrente
alegou
, em síntese, que: 1) “a falta de anuência do agente financiador denota a inexistência do negócio posterior para consigo, mantendo-se obrigado o depositário originário, no caso, o(a)(s) Apelante(s)”,
de sorte que “a transferência de direitos e obrigações envolvendo veículo objeto de alienação financeira é perfeitamente válida entre os contratantes”
;
2)
a posterior quitação do financiamento e a transferência do veículo para o nome do apelado constituem fatos supervenientes que confirmam a validade do negócio e a sua obrigação de pagar o preço integralmente ajustado; e
3) subsidiariamente, “deve ser reformada a sentença atacada, declarando-a nula”,
uma vez que “A falta de citação dos litisconsortes necessários”,
quais sejam, DETRAN-ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO) e BANCO PAN S. A.,
“acarreta a nulidade do processo... e sendo assim não há necessidade de rescisão por ação rescisória ou mesmo ação anulatória...”

R
equereu que seja provido o recurso, “
reformando-se,
in totum
, a sentença proferida pelo juízo de piso, condenando-se, assim, a parte apelada ao pleito autoral”
ou que
“haja a determinação de remessa dos autos ao juízo primevo para fins de inclusão do polo passivo necessário com a respectiva citação”.

De início, cumpre analisar as preliminares arguidas pelo apelado em sede de contrarrazões. Sustenta o recorrido, primeiramente, a violação
do
princípio da dialeticidade recursal, ao argumento de que as razões da apelação seriam mera repetição de peças anteriores e não impugnariam especificamente os fundamentos da sentença. Contudo, tal alegação não merece prosperar. A peça recursal, embora reitere teses já defendidas, ataca frontalmente o fundamento central da decisão recorrida, qual seja, a suposta invalidade do negócio jurídico em razão da alienação fiduciária. A apelante contrapõe a esse fundamento a tese da validade do pacto
inter partes
, o que configura impugnação específica e demonstra, de forma inequívoca, o seu interesse na reforma do julgado.

Outrossim, quanto à juntada de documentos novos em sede de apelação, verifico que os comprovantes de quitação do financiamento e de transferência do veículo para o nome do apelado (fls. 276-91) referem-se a fatos ocorridos após a prolação da sentença, configurando, portanto, fatos supervenientes. Sua juntada nesta fase processual é admitida, nos termos do que dispõe o art. 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil, razão pela qual os referidos documentos devem ser conhecidos e considerados na análise do mérito. Presentes, pois, os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de suas razões de mérito.

No mérito, cinge-se a controvérsia em aferir a validade do negócio jurídico celebrado entre as partes e a consequente exigibilidade do pagamento pleiteado pela autora, ora apelante. A respeitável sentença, conforme relatado, julgou improcedentes os pedidos iniciais ao fundamento de que a autora promoveu a venda de bem cujo domínio pleno não lhe pertencia, porquanto alienado fiduciariamente a instituição financeira, o que tornaria o negócio ineficaz e, por conseguinte, inexigível a cobrança.

A
ssiste razão à apelante quando sustenta que a sentença incorreu em
error in judicando
em sua fundamentação principal. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o denominado "contrato de gaveta" para a venda e compra de veículo alienado fiduciariamente, embora ineficaz perante o credor fiduciário que com ele não anuiu (nos termos do art. 299 do Código Civil), é perfeitamente válido e operante entre as partes contratantes
1
. Tal negócio gera, para o adquirente, a obrigação de arcar com o preço ajustado e, para o alienante, o dever de, uma vez quitado o financiamento, providenciar os meios para a transferência da propriedade. Desse modo, o fundamento adotado pelo juízo
a quo
para rechaçar a pretensão autoral não se sustenta.

Contudo, apesar do equívoco na fundamentação da r
espeitável
sentença, a análise aprofundada do acervo fático-probatório dos autos conduz à conclusão de que o resultado de improcedência deve ser mantido, ainda que por fundamento diverso. A questão nevrálgica, em verdade, não reside na validade do pacto em si, mas na verificação do cumprimento da obrigação de pagamento por parte do réu, ora apelado. E, nesse particular, as provas produzidas militam integralmente em favor do recorrido.

Desde a sua peça de defesa, o apelado sustent
ou
uma narrativa coesa e veementemente comprovada de que toda a negociação foi conduzida por um terceiro intermediário, de nome "Alan", que se apresentou como preposto do esposo e advogado da apelante. As extensas transcrições de conversas por aplicativo de mensagens (fls. 99-105 e 108-117) demonstram, à saciedade, que foi "Alan" quem negociou o preço, combinou a entrega do veículo e, de forma decisiva, indicou a conta bancária de um terceiro (Sr. Aluízio Soares dos Santos Júnior) para o depósito do valor acordado de R$ 22.370,00 (vinte e dois mil, trezentos e setenta reais). O apelado, por sua vez, comprovou a efetivação de tal pagamento por meio do
s
documento
s
de fl
s
. 79-
81
.

N
esse contexto,
verifica-se a
omissão da autora, em sua petição inicial
(fls. 02-07)
, acerca da existência e da participação desse terceiro intermediador. A apelante,
ao
narrar a integralidade dos fatos, omiti
u
a figura de "Alan" e a dinâmica real da negociação, o que, por si só, já fragiliza a boa-fé de sua postulação e sugere uma tentativa de alterar a verdade dos fatos para amoldá-los à sua pretensão de cobrança. Se a sua narrativa fosse fidedigna, teria apresentado,
tal qual o apelado
, desde o início, as conversas mantidas com o intermediário, o que não o fez.

Corrobora a versão do apelado o Boletim de Ocorrência lavrado pela própria apelante (fls. 144-14
6
). Em seu relato à autoridade policial, a autora afirma textualmente que “Alan...
lhe informou que um primo de nome João Gleyzzer Gomes da Costa iria a procurar a fim para buscar o veículo e pediu que fossem a um cartório, a fim de regulamentar a venda e assim que chegassem ao cartório,
era pra avisa-lo pois faria de imediato a transferência dos valores para a conta da noticiante
”,
e que,
após a entrega do veículo, “
Alan lhe mandou uma mensagem com um comprovante de deposito no valor de R$ 30.000,00; que no dia seguinte ao verificar que os valores não haviam sido creditados
e ao tentar contato com Alan verificou que o mesmo havia a bloqueados de todas as formas”. Tal declaração é uma confissão extrajudicial de que o arranjo negocial previa que
também
o pagamento seria realizado por intermédio de "Alan",
e

não diretamente pelo apelado, tal qual narrou a apelante
. Resta claro, portanto, que o apelado agiu em conformidade com as instruções que lhe foram passadas pelo interlocutor que representava os interesses da vendedora, não podendo ser penalizado pela fraude perpetrada por est
e.

Desse modo, o apelado desincumbiu-se de seu ônus probatório, demonstrando o fato extintivo do direito da autora, qual seja, o pagamento do preço, conforme o art. 373, II, do CPC. O prejuízo experimentado pela apelante decorreu da conduta de seu próprio preposto ou do terceiro com quem escolheu negociar, não podendo a responsabilidade por tal infortúnio ser transferida ao comprador de boa-fé, que cumpriu sua parte na avença. A manutenção da r. sentença, portanto, é medida que se impõe, não por invalidade do negócio, mas por ausência de inadimplemento por parte do réu.

Por fim, afasto o pedido alternativo de anulação da sentença por ausência de litisconsórcio passivo necessário, pois a demanda versa sobre relação jurídica obrigacional de natureza estritamente pessoal entre o vendedor e o comprador do veículo. A eventual necessidade de regularização da documentação junto ao DETRAN ou de quitação do financiamento junto à instituição financeira são consequências do cumprimento do contrato principal,
cuja única obrigada era a apelante
, não tornando tais entes partícipes necessários da lide que discute o pagamento do preço,
entendimento adotado por este Sodalício em hipóteses análogas
2
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso e mantenho

a conclusão adotada pel
a respeitável sentença de primeiro grau, ainda que por fundamento diverso.

M
ajoro os honorários advocatícios de sucumbência, fixados em desfavor da apelante, para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantida a suspensão de sua exigibilidade, na forma do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

1
TJES; AC 0025024-32.2018.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira;
Data do julgamento:
10-05-2022;
Data da publicação:
27-05-2022;

2
TJES; AC 0021521-67.2014.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 29/06/2021; DJES 08/07/2021;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.